Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-46.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003447-46.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SENA DOS SANTOS - CPF: 932.060.201-82 (APELANTE), ROSIVALDO GUEDES DOS SANTOS - CPF: 007.545.571-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003447-46.2018.8.11.0078

APELANTE: MARCELO SENA DOS SANTOS, ROSIVALDO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO QUANTO AO RÉU MARCELO – INVIABILIDADE – PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DA MERCÂNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTE QUANTO AO RÉU ROSIVALDO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – ISOLADA APREENSÃO DE POUCA QUANTIDADE – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DECLARAÇÕES DO ACUSADO CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU MARCELO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – CABIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – DECISÃO FUNDAMENTADA – APELO PROVIDO QUANTO AO RÉU ROSIVALDO E DESPROVIDO QUANTO A MARCELO.

Não cabe a absolvição do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada ao réu na denúncia.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao fazer incidir a agravante da reincidência, o julgador não está adstrito à fração de aumento da pena proposta pela jurisprudência dominante quando, no caso particular, o réu apresentar multirreincidência específica, o que autoriza a majoração em patamar superior, desde que fundamentadamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003447-46.2018.8.11.0078

APELANTE: MARCELO SENA DOS SANTOS, ROSIVALDO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Sena dos Santos e Rosivaldo Guedes dos Santos, visando a reforma da sentença que condenou, o primeiro, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente; e, o segundo, à pena de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A Defensoria Pública sustenta que: a) não há prova que assegure a participação de Marcelo na traficância; b) não era de conhecimento dele a existência de entorpecentes em sua residência; c) Rosivaldo admitiu ser proprietário da droga, a qual seria destinada para seu uso; d) a fragilidade da prova impõe a absolvição de Marcelo e a desclassificação da conduta para o crime de uso de entorpecente em relação a Rosivaldo; e) subsidiariamente, caso mantida a condenação de Marcelo, a pena aplicada merece revisão, pois aplicada fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) em decorrência da reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 19615484), pugnando pelo desprovimento do apelo da defesa; no mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 24708967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020